Tribunal: TJDFT
Processo: 0710730-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NÃO APLICAÇÃO DO SISTEMA “OPT IN”. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão que negou provimento a agravo de instrumento e julgou prejudicado a agravo interno.
2. O aresto asseverou que, inexiste coisa jugada no caso dos autos, porquanto os feitos mencionados pelo agravante tinham pedidos diferentes, causas de pedir diversas e ações distintas, que possuem em comum apenas as mesmas partes.
2.1. O acórdão foi claro ao dispor que a sentença coletiva proferida no feito no 2015.01.1.136763-2, que deu origem à liquidação de sentença está relacionada à condenação em reparar por danos materiais decorrentes da desvalorização do empreendimento, uma vez que não foi concluída a área de lazer do residencial.
2.2. Ficou consignado no julgado que o processo no 2014.07.01.030281-3, que tramitou perante a 5a Vara Cível de Taguatinga-DF, os autores pretenderam o pagamento de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel. Ficou estabelecido que a transação feita em um dos processos não pode automaticamente produzir efeitos em outros feitos, isso teria que estar expresso, com no mínimo a discriminação de quais feitos estariam abarcados na transação.
3. O acórdão esclareceu que não há aplicação compulsória do sistema “opt in” ao caso dos autos, porquanto não é vinculativo no direito processual brasileiro, sendo que o titular do direito homogêneo (no caso, trata-se de direito do consumidor) tem a faculdade de integrar uma ação coletiva ou, caso queira, ajuizar uma ação individual. Nesta sistemática, se a parte integrar uma ação coletiva, deverá haver a suspensão de eventual ação individual sobre o mesmo tema, conforme prevê os artigos art. 81, 94 e 104 do CDC.
3.1. Ficou esclarecido que os agravados tanto integraram a ação coletiva, quanto ajuizaram uma ação individual, mas os temas tratados são diferentes, sendo que a primeira versa sobre lucros cessantes em decorrência do atraso na entrega do imóvel e a segunda sobre condenação em reparar por danos materiais, decorrentes da desvalorização do empreendimento, uma vez que não foi concluída a área de lazer do residencial.
4. Ademais, o julgado embargado asseverou que a decisão agravada procedeu a distribuição dos honorários periciais conforme art. 95 do CPC. No caso dos autos, os exequentes informaram que utilizariam laudos privados e/ou anúncios de avaliação a serem colhidos no mercado imobiliário local, por outro lado, a agravante pediu a produção de prova pericial, devendo arcar com os custos da perícia requerida.
5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
8. Embargos de declaração rejeitados.